Tribunal: TJES
Processo: 5012265-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012265-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LAISA COMINOTTI ROSSIM PRADO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012265-54.2023.8.08.0030

RECORRENTES: T4F ENTRETENIMENTO S.A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDOS: LAISA COMINOTTI ROSSIM PRADO e WESLLEY ROSA PRADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO SHOW. ARTISTA INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS
COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO INDEVIDOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes interpuseram recurso inominado (ID. 9193989).

Verifica-se que os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 9193994), com registro de que os recorridos encontram-se amparados por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 9193989), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 9193986), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito para:

a) CONDENAR
as requeridas solidariamente a
restituir o valor à parte autora no importe de R$ 1.403,81 (mil, quatrocentos e três reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo
pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR
as requeridas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000 (três mil) para cada autor, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram ingressos para o show da Taylor Swift promovido pelas requeridas e programado para ocorrer no dia 18/11/2023. Sustentam que, duas horas antes, o show foi cancelado por questões climáticas e que
a empresa estabeleceu um prazo para solicitar a restituição e, após esse prazo, as requeridas não receberam mais a solicitação, o que impossibilitou o pedido de restituição. Ademais, acrescentam que tiveram gastos com gasolina, hotel, alimentação e Uber, na quantia total de R$ 1.764,65. Postulam reparação material e moral.

Os Recorrentes pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa do autor Weslley, no mérito sustenta ausência de ato ilícito, pois o cancelamento do show decorreu de força maior, ausência de responsabilidade a cerca das despesas extras (hospedagem, deslocamento, alimentação), ausência de reparação moral, subsidiariamente, minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Inicialmente, quanto a alegação de ilegitimidade ativa do autor Weslley, não merece prosperar, pois, há comprovação nos autos da compra de dois ingressos, que apesar de se encontrar em nome da autora Laisa, foram comprados para o casal. Ainda, há comprovação nos autos de que os autores são casados, portanto, o prejuízo é de ambos, e que estavam na cidade do Rio de Janeiro para o show, conforme comprova relatório de extrato em nome do autor, id. 9193705.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifica-se dos autos que os demandantes adquiriram ingressos para um show a ser realizado em outro Estado da Federação, efetuando gastos com

alimentação, hotel, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pelas rés.

Ainda, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pelos autores, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

A responsabilização civil é objetiva do fornecedor de produtos e serviços, conforme as disposições dos artigos 12° e 14° da legislação consumerista, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença primeva devem ser parcialmente mantidos. Como se vê:

“Incontroverso, nos autos, que o show adquirido pelos autores foi cancelado poucas horas antes, em razão de questões meteorológicas.

Nesse sentido, não obstante condições climáticas se tratarem de caso fortuito externo, fato é que essas são previamente divulgadas nos meios de comunicação. No caso concreto, inclusive, é comprovado nos autos que 10 dias antes do show o Instituto Nacional de Meteorologia, alertou sobre forte onda de calor (ID 34459519).

Ademais, um dia anterior (17/11) foi amplamente divulgado nas mídias sobre o falecimento de uma jovem e o mal estar de diversas outras, em razão da alta temperatura (ID 34459518).

Dessa forma, entendo que a empresa tinha conhecimento sobre as condições climáticas e o eventual risco de cancelamento do evento. Todavia, ao invés de agirem com organização e planejamento, realizando o cancelamento com antecedência mínima razoável, optaram por cancelar no mesmo dia, poucas horas antes do show, restando assim, demonstrada a negligência com o consumidor.

Ante o exposto, tenho como configurada a falha na prestação de serviços da ré, ante a ausência de conduta negligente da empresa que manteve a realização do evento, realizando o cancelamento apenas com algumas horas de antecedência, ainda que ciente das condições climáticas, razão pela qual, subsiste o dever de reparação dos danos sofridos.

(...)Quanto aos danos materiais, observo que a requerida sustenta que não é responsável pela reparação. Contudo, os gastos foram exclusivos em razão do show, esse que não pode ser desfrutado pelos requerentes. Ademais, fato é que os prejuízos poderiam ser evitados pela empresa se o cancelamento tivesse ocorrido com a devida antecedência, pelo que, a ré deve responder pelos danos materiais.

Nesse sentido, vejo que os autores apresentam uma planilha na inicial indicando os gastos (ID 34458250, p. 6), bem como comprovantes de transações (ID 34459521), os quais totalizam o valor de R$ 1.764,65. Contudo, tenho por considerar apenas os comprovantes que puderem ser diretamente identificados como custo de gasolina, hotel, alimentação e Uber (ID 34459521, p. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19), os quais totalizam o valor de R$ 1.403,81.”

Assim,

ainda que a programação dos autores tenha sido prejudicada pela não realização do show, a viagem foi realizada e os serviços de transporte, hospedagem e alimentação usufruídos, e, por tal motivo, não configuram um prejuízo por si só. Condenar as rés ao reembolso do valores pleiteados na inicial tornaria a viagem um benefício gratuito já usufruído pelos autores, gerando um evidente enriquecimento ilícito. Devido apenas a devolução do valor dos ingressos, que como bem mencionou a r. sentença, já ocorreu.

No que se refere aos danos morais,
é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do
show
, além do desgaste e sofrimento decorrentes da informação de cancelamento.

Comprovada a ocorrência dos danos morais, o valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa.

Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia fixada em sentença, qual seja R$ 3.000,00 ( três mil reais) para cada autor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença atacada, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE a REPARAÇÃO MATERIAL
.

No mais, mantenho a r. sentença primeva em seus demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)